Tribunal: STF
Processo: Rcl 52150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.545/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra decisão proferida no âmbito da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo nº 1000846-24.2017.4.01.3400, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.545/DF.



    2. O reclamante narra que o Juízo reclamado concedeu a segurança confirmando a liminar “que assegurou à impetrante o desbloqueio do sistema SISFIES, independente da existência de débitos previdenciários ou de qualquer natureza, afastando-se as restrições previstas nos artigos 12 e 13 da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei 12.202/2010, repetidas na Portaria MEC nº 1/2010, devendo a autoridade impetrada se abster de exigir a regularidade fiscal da impetrante para os fins da recompra em apreço”.



    3. Alega que o Órgão reclamado julgou inconstitucional/antijurídica a exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto no art. 12, caput, e inc. IV, da Lei nº 10.260, de 2001, como condição prévia para participação no processo de recompra dos títulos públicos do FIES.



    4. Sustenta desrespeitada a mencionada decisão vinculante deste Supremo, na qual assentada a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 10.260, de 2001, desde o julgamento da medida liminar na ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, proferida em 1º/02/2002. Menciona a ratificação integral dos termos da liminar, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.



    6. Consoante despacho de 29/04/2022, intimei a parte reclamante a prestar esclarecimento quanto à indicação precisa do ato reclamado. 



    7. O reclamante manifestou-se em 02/06/2022, informando que “o processo judicial correto a que se refere a presente Reclamação é vinculado ao Número Único Judicial Nº 1000846-24.2017.4.01.3400”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    9. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Órgão reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 2.545/DF. A ementa do acórdão possui o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 



    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 



    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.”



    (ADI nº 2.545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).



    11. Com efeito, observo que a medida liminar deferida na ADI nº 2.545/DF, na Sessão Plenária de 1º/02/2002, não alcançou o art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001. E, no julgamento de mérito, ocorrido em 16/11/2016, o pedido de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo foi julgado improcedente.



    12. No processo em análise, o Juízo Federal, ao julgar o mérito do mandado de segurança, entendeu configurar “meio coercitivo para o pagamento de débitos” e, portanto, ilegal a exigência de prova da regularidade fiscal como condição para participar do procedimento de recompra de títulos do FIES.



    13. Neste âmbito preliminar, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento, pelo Juízo reclamado, do entendimento desta Suprema Corte, nos termos do indicado paradigma. 



    14. Esta Suprema Corte tem reiteradamente enfrentado a temática, sendo oportuno mencionar os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 38.133-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5 . Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 32.525-ED-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020).



    15. Menciono ainda as seguintes decisões nesse mesmo sentido: Rcl nº 33.309/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/02/2019, p. 06/03/2019; Rcl nº 34.078/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2020, p. 28/08/2020; Rcl nº 34.090-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/09/2020, p. 02/10/2020; Rcl nº 34.110-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/04/2019, p. 25/04/2019; Rcl nº 38.133/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2020, p. 19/08/2020; Rcl nº 39.222/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/04/2020, p. 15/04/2020; Rcl nº 39.249/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/02/2020; p. 21/02/2020; e Rcl nº 45.986/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/02/2021, p. 02/03/2021.



    16. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de exame mais detido do caso após ultimação dos atos a seguir determinados. 



    17. Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    18. Requisitem-se informações ao Tribunal reclamado (art. 989, inc. I, do CPC).



    19. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator